Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTOS DO TJDFT. PROVIMENTO No 13/2013 E No 54/2021. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. PARAMETRIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO EXECUTIVOSCUJO VALOR NÃO SUPERE O MONTANTE ESTABELECIDO PELO PROVIMENTO VIGORANTE. EXECUTADO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. GARANTIA ASSEGURADA PELA LEF (ART. 40 e parágrafos). DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO EXECUTIVO FISCAL. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto o trânsito procedimental deva ser orientado pelos princípios da efetividade, celeridade e economicidade, não se afigura viável que, manifestando o titular do direito interesse no seguimento da pretensão executória que formulara, haja frustração do direito subjetivo de ação com base em parâmetros normativos que estabelecem o valor da causa como orientador do curso, ou paralisação, do executivo fiscal, tornando inviável que, ainda não ultimada a citação, possibilitando ao executado ter ciência do débito que lhe é imputado e realizá-lo ou mesmo a realização de diligência expropriatórias, seja encaminhada a execução a situação de suspensão e arquivamento provisório.

2. De conformidade com a textualidade do artigo 40, e seus parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, a tentativa de localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição, traduz direito assegurado à Fazenda Pública, daí defluindo a inviabilidade de arquivamento provisório da execução fiscal, com lastro em normativos de eficácia limitada - Provimentos no 13/2012 e no 47/2020 do TJDFT -, segundo os quais é autorizado o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa não sobeje o montante de R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), antes de intentada a citação do devedor e ultimação de diligências destinadas à expropriação de bens de sua titularidade.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.